Tribunal: TJMT
Processo: 1055713-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055713-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR PIRES FRANCISCO - CPF: 009.825.961-03 (EMBARGADO), SANDRO HEBER KMET - CNPJ: 12.900.541/0001-55 (EMBARGANTE), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), NAZIRA THAIS DE ALMEIDA DAUD - CPF: 005.597.911-43 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou ao embargante a regularização da titularidade do veículo Ford/Fiesta junto ao DETRAN e o condenou ao pagamento de danos morais. O embargante sustenta erro de premissa fática ao considerar que o Ford/Fiesta foi dado como parte do pagamento da entrada para aquisição de um VW/Gol, quando, na verdade, a entrada foi paga em dinheiro e o veículo foi alienado a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao considerar que o veículo Ford/Fiesta foi utilizado como parte do pagamento da entrada na aquisição do VW/Gol; e (
ii
) definir se a correção dessa premissa fática impacta a obrigação do embargante de promover a regularização do veículo junto ao DETRAN e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar que o veículo Ford/Fiesta foi dado como parte da entrada na aquisição do VW/Gol, quando as provas demonstram que o valor de R$5.500,00 foi pago em dinheiro e o veículo foi alienado a terceiro.

A correção dessa premissa fática não altera a conclusão do julgamento, pois as provas ainda indicam a existência de relação jurídica entre as partes quanto ao Ford/Fiesta, especialmente diante do depoimento testemunhal e da ausência de impugnação específica pelo embargante.

Diante da dubiedade probatória, mantém-se a determinação para que o embargante promova a regularização da titularidade do Ford/Fiesta junto ao DETRAN e
assuma
os débitos incidentes após a data da transação.

A omissão na regularização do veículo gerou constrangimentos ao autor, como cobranças indevidas de tributos e multas, configurando dano moral. Mantida a condenação por danos morais no valor de R$2.000,00, quantia razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir a premissa fática equivocada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

O erro material na premissa fática de um acórdão pode ser corrigido em sede de embargos de declaração, ainda que não implique alteração do resultado do julgamento.

A obrigação de regularização da titularidade de veículo junto ao DETRAN pode ser mantida quando as provas indicam relação jurídica entre as partes, mesmo diante de controvérsias sobre a tradição do bem.

A omissão na regularização da titularidade de veículo pode gerar dano moral quando expõe o antigo proprietário a cobranças indevidas e constrangimentos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; CC,
arts
. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
Sandro Heber
Kmet
–
ME
,
contra acórdão
que reformou a
sentença
de
improced
ência d
a ação declaratória de alienação de veículo c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
Gilmar Pires Francisco.

Em síntese
, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato, partindo da premissa equivocada de que o Ford/Fiesta foi dado como entrada na compra do Gol, quando na verdade a entrada foi de R$ 5.500,00 em dinheiro, e o Ford/Fiesta foi alienado para terceiro. Pede o provimento do recurso para que seja despr
ovido o recurso de apelação, bem assim para efeito de prequestionamento a fim de interposição de recurso às instâncias superiores.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, adianto que o
s presentes embargos de declaração merecem ser acolhidos em parte.

O embargante alega que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o veículo Ford/Fiesta foi dado como entrada para a aquisição do VW/Gol. Segundo alega, o valor de R$5.500,00 foi a entrada em dinheiro e o Ford/Fiesta foi alienado para terceiro.

De fato, analisando detidamente a petição inicial e as demais provas, verifica-se que houve efetivamente um erro de premissa fática no acórdão embargado.

Conforme a petição inicial, o autor afirmou expressamente
que
“entregaria o valor de R$5.500,00(cinco mil e quinhentos reais) de entrada
somado
a um automóvel FORD/FIESTA, PLACA JYY2359
...”
. De fato, e
ssa afirmação está em consonância com a alegação do embargante de que o valor de R$5.500,00 foi a entrada em espécie para a compra do Gol.

Portanto, o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar que o Ford/Fiesta foi dado como parte do pagamento
da entrada
, quando na verdade as provas indicam que se tratou de valor em espécie
somado
à alienação do Ford/Fiesta para terceiro.

Tal
equívoco configura premissa fática equivocada, autorizando a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar o vício.

Contudo, o saneamento do erro de fato não implica necessariamente o provimento integral dos presentes embargos.

Ultrapassada a premissa equivocada, cabe analisar se as provas efetivamente demonstram a tradição do veículo Ford/Fiesta ao embargante, como condição para transferir a este a obrigação de registro junto ao DETRAN.

Nesse aspecto, o conjunto probatório ainda se mostra controverso e não permite concluir de maneira inequívoca pela ausência de relação jurídica envolvendo o Ford/Fiesta entre as partes.

De um lado, a proposta de financiamento não faz menção ao Ford/Fiesta, referindo-se apenas ao VW/Gol. Por outro lado, o depoimento da testemunha Nazira Thais de Almeida
Daud indicou
que presenciou a entrega do documento de transferência (CRV) do Ford/Fiesta assinado em branco ao embargante.

Acrescem-se a esses elementos a ausência de impugnação específica pelo embargante quanto à alegação do autor de que o Ford/Fiesta foi entregue no negócio, bem como a ausência de contraprova robusta demonstrando que não houve qualquer relação jurídica envolvendo esse veículo entre as partes.

Diante da dubiedade probatória, seria temerário concluir de maneira peremptória pela inexistência de obrigação do embargante em relação ao registro do Ford/Fiesta no DETRAN.

Assim, mantenho a determinação de que o embargante promova a regularização da titularidade desse veículo, bem como assuma os débitos incidentes após a data apontada como da transação (06/03/2012).

Quanto à condenação por dano moral, os elementos coligidos demonstram que a omissão em regularizar a titularidade do Ford/Fiesta expôs o autor a constrangimentos, como cobranças indevidas de tributos e multas, o que configura ofensa aos direitos da personalidade. Por essa razão, mantenho a condenação por danos morais, no valor de R$2.000,00, quantia razoável e proporcional.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração

apenas
para
san
ar o erro de
fato ao considerar que o Ford/Fiesta foi dado como parte do pagamento da entrada, quando na verdade as provas indicam que se tratou de valor em espécie
somado
à alienação do Ford/Fiesta para terceiro
, o que não altera a conclusão do julgamento, pelo que resta mantido em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025